Tribunal: TJES
Processo: 5009049-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009049-22.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: HENRIQUE PETERLE BAZONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE AUTORA QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS “TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO”, “LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL”, “ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL” E “TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSINATURA”. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS, RELATIVOS ÀS RUBRICAS IMPUGNADAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$2.000,00. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PARTE REQUERIDA NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DE “ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL” OU PONTO EXTRA A FIM DE JUSTIFICAR A COBRANÇA RELATIVA À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. CONSUMIDOR QUE CONTA COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. QUANTO ÀS DEMAIS COBRANÇAS, NÃO PODE O FORNECEDOR IMPUTAR AO FORNECEDOR O ÔNUS DE CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DE SEU NEGÓCIO, TAIS COMO “TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSINATURA” E “TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO”. TAIS CUSTOS DEVEM SER EMBUTIDOS NO PREÇO MENSAL A SER PAGO, PARA QUE SE DÊ TRANSPARÊNCIA ÀS COBRANÇAS REALIZADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE DECORRE DE APLICAÇÃO LITERAL DE LEI (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC).
DANO MORAL CONFIGURADO E EXARADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO, OBEDECENDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)